Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – FRAUDE. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Na origem, relatou a autora que possui contrato de TV a cabo e internet com a requerida e foi surpreendida com cobranças de telefonia móvel de contrato desconhecido. A sentença declarou inexistente o contrato e os débitos dele oriundos.
3. O presente recurso pretende unicamente a condenação da empresa requerida em indenização por danos morais que a autora entende devida em decorrência da tratativa fraudulenta e do tempo despendido para o cancelamento de um contrato desconhecido. Ainda complementa ter a requerida inserido indevidamente seu nome nos bancos de restrição cadastral pela dívida.
4. In casu, é incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos à autora, mas ela não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
5. Ademais, não consta dos autos elemento de prova, tais como protocolos, a fim de comprovar as inúmeras ligações na tentativa de solucionar o problema que poderia ensejar o dano moral diante do desvio produtivo. Tampouco documento que ateste a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão do contrato em questão. Isso porque, na pesquisa cadastral trazida em sede recursal, consta inscrição no SERASA em nome da autora, mas incluída por pessoa diversa da requerida e anterior ao contrato fraudado (ID Num. 27526212).
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.